Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700597-60.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BORBA E LIMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME EMBARGADO: LOGOS EDUCACAO, SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, VALDIVINO AFONSO PEDROSA D E S P A C H O A embargante pretende a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 7 de maio de 2020 15:09:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator